Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-46.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIOS DE CONFIABILIDADE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. No âmbito de situações de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando demonstrada a confiabilidade, coerência, consistência, plausibilidade e completude do relato.
2. O aumento da pena na segunda fase, em razão das agravantes, deve seguir o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto), caso não haja fundamentação idônea para aplicar fração mais gravosa.
3. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso parcialmente provido.